Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. REVELIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito de tarifa de consumo de energia. Recurso do réu postula a reforma da sentença no ponto que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do réu, não enquadrado nas hipóteses legais, para postular pedido contraposto.
2 – Pedido contraposto. Revelia. A controvérsia se restringe ao exame do pedido contraposto apresentado pelo réu não enquadrado nas hipóteses legais para deduzir pedido nos Juizados Especiais. Não há recurso da parte autora. No âmbito dos juizados especiais em face dos princípios que os norteiam, admite-se a formulação de pedido contraposto fundado nos fatos e pedidos deduzidos na inicial, independentemente do enquadramento tributário da pessoa jurídica demandada, (Acórdão 1127470, 07016370420188070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O conhecimento do pedido está atrelado à tempestiva manifestação da parte ré no processo. No caso, os réus não compareceram à audiência de conciliação designada, pelo que houve o reconhecimento da revelia pelo sentenciante. Mesmo que a revelia não induza necessariamente à procedência do pedido, como de fato ocorreu no caso concreto, o exame do pedido contraposto apresentado em posterior contestação não pode ser conhecido. Do contrário, estar-se-ia prestigiando a desídia do réu, transformando o pedido contraposto em reconvenção, sabidamente de natureza distinta. O pedido contraposto não tem natureza de ação, mas de simples resistência do réu com uma pretensão formulada em face do autor, de modo que deve ser apresentada oportunamente, o que o diferencia da reconvenção a qual pode aviada mesmo que o réu não conteste a ação. Pedido contraposto que não se conhece. Recurso conhecido, mas não provido.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O réu arcará com as custas do processo e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995).
E